Tribunal: STF
Processo: ARE 647894
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA, VISTO QUE OS AGRAVANTES SÃO SERVIDORES EM ATIVIDADE, E NÃO INATIVOS, COMO CONSTOU DO ATO DECISÓRIO IMPUGNADO.



    Os dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário não foram prequestionados. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação local pertinente, o que é inviável nesta esfera. Incidência da Súmula 280 do STF.



    Agravo regimental provido, em parte, apenas para fazer constar que os agravantes são servidores em atividade.